Tribunal: STF
Processo: RE 92116
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
Ação ordinária de anulação de nota promissória e de promessa de compra e venda. Decisão que se baseou, sobremodo, no exame da prova, sem vulnerar, por outro lado, as normas legais adequadas. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.